Tribunal: TJSP
Processo: 2117912-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Primeira fase - Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra sentença que julgou procedente a ação para determinar que o réu preste contas da administração dos imóveis descritos na petição inicial – Inconformismo do réu, postulando a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente no que pertine à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Exigir Contas – Primeira fase - Decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra sentença que julgou procedente a ação para determinar que o réu preste contas da administração dos imóveis descritos na petição inicial – Inconformismo do réu, postulando a anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente no que pertine à ausência de apreciação do pedido subsidiário de delimitação do período da prestação de contas. No mérito, alega que a autora carece de interesse processual, uma vez que ela sempre teve acesso aos demonstrativos financeiros – Descabimento – Preliminar rechaçada – Caso em que restou incontroverso que o réu, ora agravante, atuou como administrador de bens comuns, por força da herança deixada por Renaldo Bertequine e Izaura Fabre Bertequine – Obrigação de prestar contas caracterizada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117912-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante CELSO
ROBERTO
BERTECHINI,
é
agravada
JULIANA
MARANGUELLO
BERTECHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117912-86.2020.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2117912-86.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CELSO ROBERTO BERTECHINI
AGRAVADA: JULIANA MARANGUELLO BERTECHINI
JUÍZA: CASSIA DE ABREU
VOTO No 23.024
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Exigir Contas
Primeira fase - Decisão que rejeitou os embargos de
declaração opostos contra sentença que julgou procedente
a ação para determinar que o réu preste contas da
administração dos imóveis descritos na petição inicial

Inconformismo do réu, postulando a anulação da sentença
por ausência de fundamentação adequada, especialmente
no que pertine à ausência de apreciação do pedido
subsidiário de delimitação do período da prestação de
contas. No mérito, alega que a autora carece de interesse
processual, uma vez que ela sempre teve acesso aos
demonstrativos financeiros
Descabimento
Preliminar
rechaçada Caso em que restou incontroverso que o réu,
ora agravante, atuou como administrador de bens comuns,
por força da herança deixada por Renaldo Bertequine e
Izaura Fabre Bertequine
Obrigação de prestar contas
caracterizada - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Birigui, em
Ação de Exigir Contas proposta por JULIANA MARANGUELLO BERTECHINI
contra CELSO ROBERTO BERTECHINI, que rejeitou os embargos de declaração
opostos contra sentença que julgou procedente a ação para determinar que o réu
preste contas da administração dos imóveis descritos na petição inicial.
Em suas razões recursais, postula o agravante
pela anulação da sentença por ausência de fundamentação adequada, especialmente
no que pertine à ausência de apreciação do pedido subsidiário de delimitação do
período da prestação de contas. No mérito, alega que a autora carece de interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117912-86.2020.8.26.0000 -R
3
processual, uma vez que ela sempre teve acesso aos demonstrativos financeiros.
O efeito suspensivo foi indeferido.
Dispensadas as informações judiciais e a
agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Ao contrário do que se alega nas razões
recursais, não se vislumbra a ausência de fundamentação, uma vez que a MM. Juíza
“a quo” foi categórica ao declarar que o período referente à prestação dec contas é
aquele pretendido pela autora” (verbis, cfr. fls. 478), não havendo se falar deficiência
na fundamentação.
Ademais disso, “o Juiz não tem a obrigação de
responder a todos os argumentos das partes (v. CPC 489, §1o, IV), mas tem o dever
de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou
rejeição do pedido do autor (Athos Gusmão Carneiro. Sentença mal fundamentada e
sentença não fundamentada (RP 81/220)) (“in” Código de Processo Civil
Comentado, NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
17a edição pág. 1.322).
Superada a questão prejudicial, passo a analisar
o mérito do recurso.
Conforme se depreende do artigo 550 e
parágrafos, do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas se desenvolve em
duas fases.
Na primeira fase analisa-se a obrigação de
prestar contas. Após o trânsito em julgado da sentença que decide a primeira fase,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2117912-86.2020.8.26.0000 -R
4
passa-se, logicamente, para a segunda fase, na qual se apura o quantum do débito ou
do crédito. Conferir, neste sentido, RT 495/233.
Desse modo, o que se discute nos autos é a
necessidade e consequente obrigação do réu de prestar contas da administração dos
imóveis descritos na petição inicial, trata-se, portanto, da primeira fase da ação.
Na hipótese dos autos, ao contrário do que se
alega nas razões recursais, restou incontroverso que o réu, ora agravante, atuou como
administrador de bens comuns, por força da herança deixada por Renaldo Bertequine
e Izaura Fabre Bertequine, conforme admitido pelo próprio recorrente na petição de
fls. 46/48.
Desse modo, deve prevalecer a r. sentença, pois
limitou-se a analisar a necessidade da medida, atentando-se escorreitamente para o
rito especial da presente demanda.
Frise-se, por derradeiro, que não cabe discutir e
decidir, nesta fase processual, sobre a existência ou não de crédito ou de débito, mas
apenas e tão somente determinar-se se há ou não dever de prestar contas, pois como
nos ensina ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, a ação de prestação de contas
"tem a finalidade de aclarar qual o estado, em determinado momento, das
relações contrapostas de débito e crédito entre os interessados, de tal modo que
só depois de prestados se saberá quem há de pagar e quem tem a receber"
(Comentários ao Código de Processo Civil, v. VIII, t. 3, p. 387).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator